Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual em relação ao pedido de desbloqueio da conta de sua titularidade, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Pugna o autor, nas razões recursais, pela condenação do requerido ao pagamento por danos morais em razão do bloqueio de sua conta bancária.
5. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a requerida, de pronto, prestou o auxílio necessário, desbloqueando a conta, em cinco dias, antes mesmo do ajuizamento desta ação. Na realidade, não se trata de de evento capaz de atingir a honra ou profunda dor em sua esfera íntima e psíquica, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu cotidiano. O simples fato de não passar a conta em razão do bloqueio do cartão, não constitui fato capaz de gerar os danos morais pleiteados.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.